Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702790-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON FERRAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: SANDRO BERNARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Sandro Bernardo da Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada por ocasião da realização da audiência de custódia pelo NAC-DF em desfavor do Paciente, EMERSON FERRAZ DE OLIVEIRA, preso em flagrante no Distrito Federal, em 29/01/2023, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, e art. 2o da Lei no 12.850/13, ocorridos no Estado do Tocantins. O Impetrante alega, em suma, a incompetência do Juízo do NAC-DF para conversão do flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que os fatos criminosos ocorreram no Estado de Tocantins, de modo que somente autoridade judicial daquela localidade disporia de competência para análise da prisão processual. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. E, no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo singular, em 10/02/2023, declinou a competência dos Autos do IP n.o 0704603-03.2023.8.07.0001 (processo referência) a um dos Juízos Criminais de uma das Comarcas de Tocantins. Eis o teor da decisão (ID: Num. 148182515 – PJe1, IP n.o 0704603-03.2023.8.07.0001): “A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, mormente para salvaguardar a ordem pública, sem apresentar, portanto, qualquer nulidade e/ou ilegalidade. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo declínio de competência a um dos Juízos Criminais de uma das Comarcas de Tocantins. Brevemente relatado. Decido. Com razão o Ministério Público. Em atenção à ocorrência policial encartada no documento de id. 147913203, verifico que o crime de roubo foi praticado na Fazenda Bartira, Zona Rural – TALISMA/TO, de modo que, posteriormente, os criminosos se deslocaram até o Distrito Federal. Portanto a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Criminal da Comarca de Alvorada/TO - responsável pela jurisdição da cidade de Talismã/TO -, tendo em vista que os fatos ocorreram e se consumaram nos limites deste território. Dessa forma, declino da competência do feito ao Juízo Criminal da Comarca de Alvorada/TO, em atenção ao art. 70 do Código de Processo Penal, com as homenagens deste Juízo. Anoto a preclusão da presente decisão, nesta data, diante da ausência de interesse recursal e por se tratar de julgado em conformidade com o requerido pelo MPDFT. Remetam-se os autos, com as cautelas de praxe, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, bem como baixa na distribuição.” Desse modo, reconhecida a incompetência por parte do Juízo singular para processar e julgar o feito, com o consequente encaminhamento dos autos para um dos Juízos Criminais de Tocantins, estando preclusa a referida decisão, constata-se que esta Corte não possui competência para examinar os argumentos apresentados no presente habeas corpus, cabendo ao Juízo competente (do Tocantins) a análise sobre a possibilidade de revogação da prisão preventiva. Desse modo, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus impetrado, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador